Tribunal: TJBA
Processo: 8056825-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8056825-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS Procurador: HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO EMBARGADA: SUELI CALMON SOUZA Advogadas: KAROLINE FRANÇA BASTOS CUNHA, JÉSSICA SOUSA PINHO, FABIANA NATAL GOMES DOS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE EMITIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO DECISUM. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESACOLHIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8056825-67.2024.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.